Tribunal: STF
Processo: Rcl 63865
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Análise da distribuição. Prevenção configurada. Art. 69 do RISTF. Manutenção da relatoria.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Oduvaldo Soares Gomes e Marlene Coutinho Gomes, em 17.11.2023, contra decisão proferida pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento n. 0011407-66.2021.8.19.000 pela qual se teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    2. Em 17.11.2023, esta reclamação veio-me distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.457.010 (doc. 36).



    Em 20.11.2023, pela Petição STF n. 1.29.004/2023, Oduvaldo Soares Gomes e Marlene Coutinho Gomes requerem “a revisão de ato ordinatório, mais precisamente a certidão de distribuição da reclamação, datada de 17/11/2023 (sexta-feira), cujo ato do respectivo servidor não identificado, com fundamento inaplicável ao caso em tela, que foi o art. 69, ‘caput’ do RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, distribuiu o processo ao gabinete dessa eminente Ministra-Relatora, quando deveria ter realizado a livre distribuição, pois a regra intestina aplicável à ação reclamatória é aquela prevista no art. 70, ‘caput’ e § 1º do RISTF3 ” (fl. 1, doc. 37).



    3. Pelo exposto, determino sejam os presentes autos encaminhados ao Ministro Presidente deste Supremo Tribunal para decisão sobre a relatoria, nos termos do art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em atenção ao despacho datado de 22/11/2023 (ID: 25459b5d), informamos o que segue. 



    Trata-se de Reclamação proposta por Oduvaldo Soares Gomes e Marlene Coutinho Gomes, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que teria descumprido a Súmula Vinculante nº 10. O ato atacado é o acórdão no Agravo de Instrumento nº 0011407-66.2021.8.19.0000, interposto contra decisão no processo nº 0162194-32.2006.8.19.0001, em trâmite na 19ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. 



    Pesquisa realizada quando da distribuição revelou a existência do ARE nº 1.457.010, sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, ainda em tramitação e tendo como objeto o mesmo acórdão do TJRJ impugnado nesta Reclamação. 



    Considerando o exposto, a fim de evitar decisões conflitantes, esta Reclamação foi distribuída por prevenção ao ARE nº 1.457.010, nos termos do artigo 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



      3. Não é caso de redistribuição.



      4. Em se tratando de reclamação que tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, aplica-se a regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



      5. De acordo com esse critério, não deve ser acolhido o pedido de livre distribuição do feito. Isso porque, conforme indicado nas informações prestadas pela secretaria judiciária, a presente reclamação constitucional guarda conexão com o ARE 1.457.010, da relatoria da Min. Cármen Lúcia. Sendo assim, diante da identidade de objetos, e para evitar a prolação de decisões conflitantes, a hipótese atrai a regra do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      6. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete da Ministra Cármen Lúcia. 



      Publique-se.



      Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente